Tribunal: TJSP
Processo: 2208585-91.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
r.
A penhorabilidade de fundo de previdência privada deve ser analisada casuisticamente. No caso concreto, os documentos apresentados demonstram que o plano de previdência não ostenta caráter de investimento, mas visa sim garantir a subsistência dos agravantes.
RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2208585-91.2021.8.26.0000; Relator (a): Mourão Neto; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 14a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/11/2021; Data de Registro: 30/11/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel

Relator(a):

Mourão Neto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/11/2021

Data de publicação:

30/11/2021

Ementa:
Civil e processual. Ação de despejo cumulada com cobrança em fase de cumprimento de sentença. Insurgência dos executados contra decisão que deferiu a penhora de 30% do fundo de aposentadoria complementar.
A penhorabilidade de fundo de previdência privada deve ser analisada casuisticamente. No caso concreto, os documentos apresentados demonstram que o plano de previdência não ostenta caráter de

Ementa:
Civil e processual. Ação de despejo cumulada com cobrança em fase de cumprimento de sentença. Insurgência dos executados contra decisão que deferiu a penhora de 30% do fundo de aposentadoria complementar.
A penhorabilidade de fundo de previdência privada deve ser analisada casuisticamente. No caso concreto, os documentos apresentados demonstram que o plano de previdência não ostenta caráter de investimento, mas visa sim garantir a subsistência dos agravantes.
RECURSO PROVIDO.